Tribunal: TJES
Processo: 5000274-31.2026.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-31.2026.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DEMILSON CHAVES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5000274-31.2026.8.08.0045

Recorrente:

DEMILSON CHAVES DE JESUS

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA INDIRETA TESTEMUNHAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), sob a acusação de que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, em concurso com terceiro não identificado, por motivo torpe relacionado a dívida de drogas e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia, diante da ausência de oitiva judicial da testemunha ocular; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 155 do CPP pelo uso de elementos informativos da fase inquisitorial; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a morte por disparos de arma de fogo.

Os depoimentos judicializados de policiais militares confirmam que a testemunha ocular indicou imediatamente o réu como autor, constituindo prova indireta válida sob o contraditório.

A prova testemunhal indireta (hearsay) pode corroborar elementos inquisitoriais, não configurando ofensa ao art. 155 do CPP quando submetida ao crivo judicial.

A fuga prolongada do réu por aproximadamente sete anos reforça os indícios de autoria.

A existência de versões conflitantes, inclusive quanto ao álibi defensivo, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante dos indícios de motivo torpe e execução mediante surpresa.

A decisão de pronúncia limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação, sem excesso de linguagem ou análise aprofundada do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza nesta fase. 2. Depoimentos judiciais indiretos que reproduzem declarações prestadas na fase inquisitorial constituem meio idôneo de formação de indícios de autoria. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 4. Dúvidas decorrentes de versões conflitantes devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, à luz do princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 0004249-45.2023.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Rel. Rachel Durão Correia Lima, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5000274-31.2026.8.08.0045

Recorrente:

DEMILSON CHAVES DE JESUS

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no relatório,
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
pelo
recorrente DEMILSON CHAVES DE JESUS, vulgo "Paraguai",
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código.

A exordial acusatória narra que, no dia
30 de agosto de 2015
, por volta das 17h47min, no Distrito de Vila Fartura, o
recorrente DEMILSON CHAVES DE JESUS
, em comunhão de desígnios com terceira pessoa não identificada, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Walker Rodrigues Esteves
, vulgo
"Tim"
, causando-lhe o óbito.

Segundo a denúncia, o crime teria sido motivado por uma suposta dívida de drogas (motivo torpe) e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida enquanto aguardava em sua motocicleta.

O
recorrente DEMILSON CHAVES DE JESUS
permaneceu foragido por aproximadamente
sete anos
, sendo preso em 27 de agosto de 2022, na cidade de Teixeira de Freitas/BA.

Durante a instrução criminal da primeira fase do rito do Júri, foram inquiridas duas testemunhas de acusação (policiais militares), uma testemunha de defesa, além do interrogatório do réu.

A testemunha ocular,
Marinês Batista de Souza
(viúva da vítima), embora tenha prestado depoimento detalhado na fase inquisitorial apontando o
recorrente DEMILSON CHAVES DE JESUS
como o autor dos disparos, não foi localizada para depor em juízo, ocorrendo a desistência de sua oitiva.

Em suas
razões recursais
, a defesa pleiteia a impronúncia ou a absolvição sumária, sustentando, em síntese:
a)
a ausência de provas judicializadas de autoria, alegando violação ao artigo 155 do CPP;
b)
contradições entre o depoimento inquisitorial da viúva e as imagens de videomonitoramento, que indicariam que o atirador era o carona e não o piloto da moto; e
c)
a improcedência das qualificadoras.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da pronúncia com base no princípio
in dubio pro societate
e na existência de indícios suficientes colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos dos policiais que ouviram a acusação direta da viúva no local do crime.

A douta
Procuradoria de Justiça
exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço,
passando a análise do mérito
.

A decisão de pronúncia constitui ato de natureza interlocutória mista não terminativa, pela qual o magistrado reconhece a viabilidade da acusação e submete o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri3. Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, bastando para a pronúncia o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 3294/2015, Laudo de Exame Cadavérico nº 290/2015 (que atesta o óbito por disparos de arma de fogo) e Laudo de Exame de Local de Crime.

No que tange aos
indícios de autoria
, a defesa sustenta a ausência de provas judicializadas, alegando que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao artigo 155 do CPP. Todavia, tal argumento não prospera.

Embora a testemunha ocular
Marinês Batista de Souza
(viúva da vítima) não tenha sido ouvida em juízo, os policiais militares
Higor Santana Transpadini
e
Gederson Mercier
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que, ao chegarem ao local do crime, a viúva apontou de forma categórica e imediata o ora recorrente, vulgo
"Paraguai"
, como o autor dos disparos.

O depoimento dos policiais, portanto, constitui prova judicializada de natureza indireta (
hearsay testimony
), que ratifica o depoimento detalhado prestado por Marinês na delegacia, onde esta relatou inclusive ameaças e tentativas de homicídio anteriores perpetradas pelo réu contra a vítima por dívida de drogas e desavenças sobre uma motocicleta.

Ademais, o fato de o recorrente ter permanecido
foragido por aproximadamente sete anos
, sendo capturado apenas em 2022 em outro estado (Bahia), reforça o quadro indiciário de autoria.

Quanto à tese de
álibi
sustentada pelo depoimento de
Adeilson Mates de Almeida
, no sentido de que o réu estaria em local diverso no momento do crime, verifica-se que tal alegação encontra-se em rota de colisão com os demais elementos probatórios.

Existindo versões conflitantes, a dúvida deve ser dirimida pelo
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, a quem compete a valoração soberana das provas.

Neste contexto, entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/
08
/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048.
Des. Relator
: RACHEL DUR
ÃO
CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Em relação às
qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, estas somente devem ser decotadas nesta fase se manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas das provas.

Há indícios suficientes de que o crime foi motivado por dívidas de entorpecentes (torpeza) e praticado mediante surpresa, enquanto a vítima estava desarmada em sua motocicleta, o que justifica a sua manutenção para análise pelo Tribunal Popular.

Portanto, a decisão de piso não padece de qualquer vício de fundamentação ou ilegalidade, tendo o magistrado
a quo
limitado sua análise à admissibilidade da acusação, conforme lhe impõe o ordenamento jurídico, evitando-se o excesso de linguagem que pudesse influenciar o ânimo dos jurados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
do recurso e, no mérito, NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)